Tribunal: TJMT
Processo: 1000681-04.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000681-04.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EURIPES GOMES PEREIRA - CPF: 780.462.978-87 (ADVOGADO), WILSON MARQUES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 581.468.651-00 (AGRAVANTE), MARIVALDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 303.963.791-68 (AGRAVADO), RODRIGO DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 701.045.141-91 (ADVOGADO), HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 459.203.891-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1000681-04.2022.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO COM A PRODUÇÃO DE PROVAS ORAIS – DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO PARA REALIZAÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o disposto no art. 370 do CPC/15, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Incumbe, portanto, ao magistrado não só deferir ou indeferir as provas requeridas pelas partes, mas também determinar de ofício a produção daquelas que considere necessárias ou úteis para o deslinde da controvérsia.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
1000681-04.2022.8.11.0000

AGRAVANTE
:
WILSON MARQUES DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADO:

MARIVALDO ALVES DOS SANTOS.

Processo na origem: 1002764-33.2019.8.11.0053

Comarca de Santo Antônio do Leverger.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
WILSON MARQUES DO ESPÍRITO SANTO

de decisão que indeferiu pedido de julgamento antecipado da lide.

AÇÃO
: Reparação de Danos Materiais e Morais em acidente de trânsito (Proc. n° 1002764-33.2019.8.11.0053) que
MARIVALDO ALVES DOS SANTOS
move contra
WILSON MARQUES DO ESPÍRITO SANTO
.

DECISÃO AGRAVADA
: indeferiu pedido de julgamento antecipado da lide formulado pelo Agravante
.

AGRAVO
:
WILSON MARQUES DO ESPÍRITO SANTO
alega que não há necessidade de dilação probatória de natureza testemunhal, por já constar nos autos elementos suficientes ao julgamento do mérito. Sustenta que já se encontra no processo o Laudo Pericial elaborado pela Polícia Técnica que retrata fielmente as circunstâncias em que ocorreu o acidente. Defende a irrelevância da realização de provas testemunhais, por já estar comprovado nos autos a existência de causa excludente de responsabilidade indenizatória, qual seja, a culpa exclusiva da vítima (Autor). Pugna pela concessão de liminar de efeito suspensivo da decisão combatida, até o julgamento do mérito recursal.

CONTRAMINUTA
: Não apresentou resposta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1000681-04.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
WILSON MARQUES DO ESPÍRITO SANTO
de decisão que indeferiu pedido de julgamento antecipado da lide.

AÇÃO
: Reparação de Danos Materiais e Morais em acidente de trânsito (Proc. n° 1002764-33.2019.8.11.0053) que
MARIVALDO ALVES DOS SANTOS
move contra
WILSON MARQUES DO ESPÍRITO SANTO
.

DECISÃO AGRAVADA
: indeferiu pedido de julgamento antecipado da lide formulado pelo Agravante.

O autor
MARIVALDO ALVES DOS SANTOS
, ora agravado, relata que promoveu a ação de indenização contra o agravante
WILSON MARQUES DO ESPÍRITO SANTO
porque, no dia 18 de agosto de 2019, trafegava com sua Van Ford Transit 350 L, Placa 6307, ano 2008, na MT 040, sentido Santo Antônio de Leverger para Barão de Melgaço quando, por volta das 22:30, no Km 10, se deparou com 3 vacas a sua frente no meio da pista e ao desviar destas, uma quarta vaca surgiu do matagal e colidiu frontalmente com o veículo do autor, que saiu da pista e se incendiou completamente.

No curso do feito, o agravante pugnou pelo julgamento antecipado da lide (ID 69922689 - Pág. 4).

A decisão agravada foi proferida em despacho saneador (ID 70918113 - Pág. 1) e indeferiu pedido de julgamento antecipado da lide, formulado pelo agravante, porquanto entendeu ser necessária a instrução do feito com a produção de prova testemunhal.

Pois bem. Busca o agravante a reforma da decisão agravada para julgar antecipadamente a lide, sem a necessidade de produção de provas testemunhais, ao argumento de que há provas documentais capazes de demonstrar a culpa exclusiva da vítima (autor) pela ocorrência do acidente.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se comporta reforma a decisão que determinou a realização de audiência de instrução, com a produção de provas testemunhais/orais.

Importante destacar que o magistrado é o destinatário da prova e, independente de requerimento das partes pode determinar, de ofício, as provas que entender necessárias à instrução do processo, com a finalidade de formar sua livre convicção e realizar uma apreciação justa da lide, conforme autoriza o art. 370 do CPC.

“
Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
”.

Nesse sentido são também as decisões judiciais:

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – VÍCIO/DEFEITO NO PRODUTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – VEÍCULO CONSERTADO - VERBA INDENIZATÓRIA CONDIZENTE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 -
O juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, quando em decisão fundamentada indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental,
posto que é destinatário final da materialidade
,
podendo inclusive determinar de ofício a sua produção
.

2 - O objetivo da prestação jurisdicional é restabelecer a paz social, verifico que a sentença exarada pelo magistrado de piso atendeu acertadamente os anseios autorais, uma vez que, em decorrência do ajuizamento da presente, houve o conserto do veículo e deferimento de verba indenizatória afim de compensá-los pelos danos extrapatrimoniais em quantia que não se mostrou irrisória. (N.U 0002973-16.2013.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO PARA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC/15
- JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA.

Tendo em vista o disposto no art. 370 do Código de Processo Civil, sendo o Juízo o destinatário da prova, cabe a este a condução e verificação da utilidade das provas colacionadas aos autos, a fim de verificar o correto deslinde da causa”. (TJ-MG - AI: 10000190135756001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 30/04/2019, Data de Publicação: 30/04/2019)

Assim, independentemente de estar precluso ou não o requerimento de produção de provas para qualquer uma das partes, não se pode obstar que o magistrado determine a produção de qualquer tipo de prova que repute essencial ou mesmo útil ao deslinde da causa.

Nesse passo, não comporta reforma a decisão que determinou a realização da audiência de instrução, com a produção de provas orais.

Com essas considerações,
nega-se provimento ao recurso para manter a decisão agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022